Tribunal: TJDFT
Processo: 0711182-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Cuida-se de Agravo Interno (Id.20052018) interposto por MARCOS PEREIRA DOS SANTOS, MARCOS ANTÔNIO PEREIRA e JOÃO BATISTA DE MORAIS BUENO contra acórdão exarado pela 8a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento interposto em desfavor de LENINE VIEIRA MIRANDA. Pelo v. acórdão (Id. 19026373), foi negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. No presente recurso, os recorrentes reiteram a tese expendida no Agravo de Instrumento para reformar a decisão monocrática agravada, de modo a obstar a realização pesquisa e bloqueio de bens e ativos financeiros em nome dos ora agravantes. É a síntese do necessário. Decido. Da análise dos autos, não há como admitir o processamento do presente Agravo Interno, porquanto desafia pronunciamento exarado por Órgão Colegiado. Com efeito, o Agravo Interno somente é cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. No caso em exame, os ora agravantes se insurgiram contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto, evidenciando-se, pois, a absoluta inadmissibilidade do Agravo Interno. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao presente Agravo Interno. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora